Tribunal: TJBA
Processo: 8026816-91.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8026816-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA SUCES. ÓRFAOS INTERD. E AUSENTES DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
PARTILHA DE BENS.
MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL.
PRECEDENTE DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DA
Vara CÍVEL.
CONFLITO PROCEDENTE.

1
.

Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 1.ª Vara de Família da Comarca de Camaçari (suscitante) e o Juízo de Direito da 2.ª Vara Cível da mesma Comarca (suscitado), cujo objeto é a efetivação de cumprimento de sentença proferida em ação de divórcio que determinou a partilha, em partes iguais, da construção comum erigida durante o casamento.

2.
Desta feita, a matéria da competência da Vara de Família prevista no art. 73 da LOJ, já foi dirimida, o objeto da ação, consistente no pedido de
partilha
de imóvel, não se enquadra nas questões supracitadas, atinentes ao Direito de Família.

3. Nessa linha de entendimento, o IRDR tema 11 deste Egrégio Tribunal firmou tese de que “compete ao Juízo Cível processar e julgar demanda que verse sobre extinção de condomínio de bens, ainda que originado de partilha em ações de divórcio ou dissolução de união estável”.

Conflito negativo de competência procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
802
6816
-9
1
.20
25
.8.05.000
0
, em que figuram como suscitante
Juízo de Direito da

1.ª Vara de Família da Comarca de Camaçari
e, como suscitado,
Juízo de Direito da 2.ª Vara de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Camaçari.

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da
s
Seções Cíveis Reunidas do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, em
julgar procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça